Tribunal: TCU
Processo: 005.012/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Pedido de reexame em solicitação do Congresso Nacional em que se requer realização de auditoria para reavaliação de acórdão proferido em processo referente a auditoria de natureza operacional integrada com aspectos de conformidade realizada com o objetivo de avaliar a eficiência e a conformidade da gestão de benefícios por incapacidade operacionalizados pelo INSS, com foco na perícia médica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Senador Hiran Gonçalves contra o Acórdão 1112/2025-TCU-Plenário , que considerou atendida Solicitação do Congresso Nacional mediante a prestação de informações sobre a impossibilidade de nova fiscalização na Perícia Médica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 1112/2025-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos seus representantes legais.